Tribunal: TJBA
Processo: 8027302-47.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027302-47.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARILENE SOUZA BARRETO LIMA

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ATIVA
.
PRELIMINARES DE

I
LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO
E DECADÊNCIA
REJEITADAS
. MÉRITO.
PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. DIREITO AO PISO NACIONAL. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
CONSTITUCIONALIDADE.
AUSENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LDO.

IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO ATRAVÉS DE VPNI. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE.
REFLEXOS FINANCEIROS
A PARTIR

D
A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
.
SÚMULAS
Nº(s)
269 E 271 DO STJ
.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1
.
C
abendo
ao Secretário de Administração
planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia, é inconteste
que
figure
como autoridade pública no regular exercício de atribuições do Poder Público, possuindo legitimidade para corrigir o ato inquinado na vestibular, cabendo, desse modo, a sua respectiva inclusão na lide; pelo que se rejeita a proemial.

2
.
Igualmente
, como matéria preambular
, ressalto que n
ão se verifica a decadência para a impetração do Mandado de Segurança, uma vez que a pretensão é relativa a ato omissivo da Administração em efetuar o pagamento atualizado de parcelas remuneratórias decorrentes de situação jurídica reconhecida, ou seja, relação de trato sucessivo que se renova mês a mês,
rejeitando-se, pelo mesmo fundamento, à prescrição do fundo de direito
.

3
.
No mérito, c
inge-se a controvérsia
à verificação de ocorrência de lesão de direito líquido e certo de servidora ocupante dos quadros ativos da carreira de Professor do Magistério Público Estadual,
tendo em vista ausência de implementação, em seus
vencimentos
, do
piso nacional da categoria
.

4
.
O
piso salarial nacional, para os profissionais do magistério público da educação básica, foi instituído pela Lei nº 11.738/2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT,
representando
o montante remuneratório mínimo a ser observado pelos entes federativos quando da fixação do subsídio destas carreiras.

5
.
Destaca-se, ainda, que embora a Lei nº
11.738/2008
tenha sido objeto de questionamento por meio da ADI nº 4167/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou sua constitucionalidade, consignando-se que “
é constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”.

6.

Igualmente, argumenta o Estado da Bahia

que
a parte exequente não comprovou ter se aposentado à luz dos preceitos da EC n. 41/2003,
razão pela qual não estaria inclusa no título judicial exequendo.
Contudo
, a regra de paridade/integralidade dos servidores aposentados/pensionistas não se aplica a parte exequente, uma vez que ainda está na ativa, conforme se extrai do
histórico funcional
de (ID 45639775), havendo ingressado no serviço publico em 29.02.2000.

7
.
Registre-se, por oportuno, que a tese de ofensa ao princípio da separação dos poderes não merece prosperar, porquanto compete ao Poder Judiciário a correção de quaisquer ilegalidades praticadas no âmbito da Administração Pública.

8
.

Outrossim
, diversamente do que aduz o Estado
, incabível se falar em ofensa ao artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, que versa sobre a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como à Lei de Responsabilidade Fiscal,
porquanto
tais instrumentos não podem servir de óbice à implementação de direitos previstos legislativamente e apenas reconhecidos e
m
sede judicial.

9
.
A
concessão da segurança que se vindica, ao revés de perseguir mera diferença remuneratória, tem por escopo corrigir ilegalidade outrora perpetrada pela Ente Estatal quando instituiu piso salarial profissional menor do que àquele determinado pela Lei Federal 11.738/2008, razão porque inviável à aplicação, na hipótese vertente, das disposições do art. 5º, da Lei 12.578/12,
sobretudo porque a parte impetrante, sequer recebe qualquer verba a título de VPNI.

iss
1
0
.
Quanto ao montante
pela impetrante nesta via mandamental, restringir-se-á àqueles vencidos a partir do ajuizamento da açã
o
,
ex vi
das Súmulas nº(s) 269 e 271 do STJ, assegurando-se-lhe, contudo, o direto de cobrança dos valores retroativos dos últimos 5 (cinco) anos em ação própria.

1
1
.
Preliminar
es
rejeitada
s
.
Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027302-47.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante MARILENE SOUZA BARRETO LIMA e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
REJEITAR
AS PRELIMINARES DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA,
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .